Tribunal: TJMT
Processo: 0033722-52.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033722-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 062.733.251-03 (APELANTE), FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA - CPF: 061.605.161-16 (APELANTE), LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 062.733.251-03 (APELADO), FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA - CPF: 061.605.161-16 (APELADO), PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (VÍTIMA), LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 039.932.151-92 (VÍTIMA), FERNANDO ANTONIO GAVAZZA DE AZEVEDO (VÍTIMA), JOSE ARTUR DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 486.172.700-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 157, § 2º, INC. II, C/C § 2º-A, INC. I, DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90, TODOS NA FORMA DO ART. 70 DO CP [1º FATO] E ART. 157, § 2º, INC. II E V, C/C § 2º-A, INC. I, DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90 NA FORMA DO ART. 70 DO CP [2º FATO], C/C ART. 71, C/C ART. 65, INCISO I, E INC. III, ALÍNEA “D”, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA AO TERCEIRO APELADO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE NO MÁXIMO OU MAIS QUE O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA EXACERBADA DOS RÉUS NA CONDUTA DELITUOSA – MAJORAÇÃO DA CULPABILIDADE – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS TEMPO LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO PREENCHIDOS –
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP – NÃO CABIMENTO –
NÃO HÁ EVIDENCIAS DE QUALQUER VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA AS CRIANÇAS NOS CRIMES COMETIDOS
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA AS VÍTIMAS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO AOS RÉUS – DESCABIMENTO – REGIME QUE JÁ FOI FIXADO NO FECHADO PARA AMBOS OS APELADOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

Apesar da conduta de violência ter sido exercida pelo menor, observa-se que essa se entende aos demais réus, pois houve prévia combinação entre eles para a prática dos roubos, com divisão de tarefas, com complacência violenta e desdobramento físico de cada um, não restando comprovado que não era intenção de ambos que a violência não acontecesse, ademais, uma das testemunhas, declarou que um dos 02 (dois) apelados foi bem violento com ele, tendo um deles dado uma coronhada em sua cabeça e o menor de idade pegou o cabo de um “rodo” e bateu várias vezes em suas costas.

Assim, “
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
(HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”.

Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.

Nesse caso, não incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que não há evidencias de que foram praticados os crimes imputados, nem de qualquer violência ou grave ameaça contra as crianças.

"
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016). Como referido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc. Desta forma, não havendo provas nos autos acerca de todos esses elementos, realmente é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário”.

Falta interesse recursal no pedido do Ministério Público para colocar os réus em regime inicial fechado, haja vista a absolvição do apelado Paulo ter sido mantida, bem como o juiz
a quo
ao determinar o regime inicial aos acusados, fixou exatamente o regime fechado para ambos.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, § 2º, INC. II, C/C § 2º-A, INC. I, DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90, TODOS NA FORMA DO ART. 70 DO CP [1º FATO] E ART. 157, § 2º, INC. II E V, C/C § 2º-A, INC. I, DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90 NA FORMA DO ART. 70 DO CP [2º FATO], C/C ART. 71, C/C ART. 65, INCISO I, E INC. III, ALÍNEA “D”, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME DE ROUBO – DOSIMETRIA – AFASTAR O CONCURSO FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE 02 (DOIS) ROUBOS EM CADA FATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO A EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) VÍTIMAS DISTINTAS EM CADA ROUBO – ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V, DO § 2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA CONFIGURADA – VÍTIMAS QUE TIVERAM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA POR APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) MINUTOS A 01 (UMA) HORA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO NO SEU MÍNIMO – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – MAIS BENÉFICO AOS RÉUS – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL CONCERNENTE A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 TJMT – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E O
QUANTUM
DA PENA APLICADA É MAIOR QUE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA APLICADA EM PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE AMBOS OS RÉUS – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Havendo provas suficientes nos autos indicando que houve participação de adolescente em crime de roubo, não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores.

A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, há concurso formal entre os crimes, porquanto evidenciado que houve 02 (duas) vítimas distintas em cada roubo, todavia não foi empregado diante a incidência da continuidade delitiva, pois somente é aplicável um aumento de pena.

A causa de aumento do inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal ficou comprovada durante a instrução criminal, devendo, pois, ser mantida, pois, provado que a liberdade das vítimas foi restringida por aproximadamente 40 (quarenta) minutos a 01 (uma) hora.

“
O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em consideração o número de infrações praticadas pelo agente com base no entendimento sedimentado pela 5ª Turma no RHC 311.146-SP.
” [Informativo 559]

No mais, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento na terceira fase – enunciado Orientativo 32 TJMT.

A aplicação da continuidade delitiva feita pelo Magistrado
a quo
deve ser alterada de ofício, uma vez que o mesmo juntou os 04 (quatro) roubos e as 02 (duas) corrupção de menores, o que não seria possível, pois os crimes são de espécies diversas, sendo mais benéfico ao réu a modificação.

Inviável colocá-los em regime semiaberto, diante do
quantum
da pena imposta, além de existir contra o réu circunstâncias desfavoráveis.

A pena de multa, como é cediço, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta aos réus, e no presente caso essa proporcionalidade foi observada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0033722-52.2019.8.11.0042, cód. 592534 que tramitou pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
, condenado pelo art. 157, § 2º, inc. II, c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas José Artur e Grupo Bom Futuro) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70 do CP [1º fato] e art. 157, § 2º, inc. II e V (vítima Juliana Carvalho), c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas Clarito Nunes e Juliana) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 70 do CP [2º fato], c/c art. 71, c/c art. 65, inciso I (réu Felipe), e inc. III, alínea “d”, ambos do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 25 dias-multa; e
Felipe Ferreira de Pinho Correa
condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas José Artur e Grupo Bom Futuro) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70 do CP [1º fato] e art. 157, § 2º, inc. II e V (vítima Juliana Carvalho), c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas Clarito Nunes e Juliana) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 70 do CP [2º fato], c/c art. 71, c/c art. 65, inciso I (réu Felipe), e inc. III, alínea “d”, ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; e
Paulo Vitor Martins de Almeida
, absolvido pelo art. 386. Inc. V, do CP. (Id. 82413051 - Sentença)

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando a condenação do réu Paulo Vitor Martins de Almeida; a exasperação da pena-base no máximo legal ou acima do mínimo legal; a correta aplicação do art. 70, do CP; reconhecimento da agravante prevista na alínea “h” do inciso II do art. 61 do Código Penal e a condenação de indenizar as vítimas, em valores mínimos, para cada uma delas, em razão dos danos materiais e morais causados pelos recorridos; remover a continuidade delitiva; fixar o regime inicial fechado aos réus. (Id. 83731112 – pág. 96 a 103)

Em sede de contrarrazão, a defesa de pede pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença. (Id. 83731112 – pág. 295/323)

Inconformado com os termos da sentença, os apelantes
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
e
Felipe Ferreira de Pinho Correa
,
manifestaram o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões pedem o afastamento do concurso formal próprio ou improprio em relação aos dois fatos; afastar a causa de aumento da restrição de liberdade da vítima; pugnam pela absolvição pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90; reduzi a fração do crime continuado para seu mínimo legal; colocar a pena-base no mínimo legal e consequentemente diminuir a pena de multa. (Id. 83731112 – pág. 265 a 294)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 83731112 – pág. 336/361)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo provimento parcial ao recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso dos réus, assim sintetizando: (Id. 89347477)

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
1. RECURSO MINISTERIAL.
1.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O REFERIDO RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DO DELITO. 1.2. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1.3. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “H” DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. 1.4. INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS PELOS DANOS SUPORTADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA SENTENÇA, DESDE QUE REQUERIDA NA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
2. RECURSO DEFENSIVO.
2.1. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. RÉUS CONFESSARAM A PRESENÇA DO MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA. 2.2. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM COMPROVAR A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E, ASSIM, AGRAVAR A PENA DOS RÉUS. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMAS TIVERAM SUAS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR QUASE UMA HORA, SENDO UMA DELAS, INCLUSIVE, AMARRADA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DEFENSIVO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
e
Felipe Ferreira de Pinho Correa
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas José Artur e Grupo Bom Futuro) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70 do CP [1º fato] e art. 157, § 2º, inc. II e V (vítima Juliana Carvalho), c/c § 2º-A, inc. I, do CP (duas vezes: vítimas Clarito Nunes e Juliana) c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 70 do CP [2º fato], c/c art. 71, c/c art. 65, inciso I (réu Felipe), e inc. III, alínea “d”, ambos do CP; e absolveu
Paulo Vitor Martins de Almeida
com base no art. 386. inc. V, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 83731111 – pág. 06/12)

“Fato 01:

Consta nos autos do incluso caderno processual que, no dia 27 de abril de 2019, por volta das 11h na Chácara “Bom Futuro, localizada na zona rural da comarca de Cuiabá, em concurso de pessoas, unidades de desígnios e divisão de tarefas, entre si e com o adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira (17 anos de idade, a época), mediante violência física realizada com um rodo e coronhadas nas costas, e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, não apreendidas nos autos, FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA, LUCAS JÚNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA e PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em:

- 01 aparelho de celular Samsung J4, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) relógio de pulso marca Dumont e 02 (dois) fracos de perfumes da marca Boticário, pertencentes aos ofendido José Arthur de Oliveira Pires; e

- 01 (um) aparelho de celular Samsung J5, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e 01 (um) rádio portátil GPS, pertencentes ao Grupo Bom Futuro.

Fato 02:

Naquele mesmo dia (27/04/2019), por volta das 13h10min, na Chácara “Cem Pedras”, localizada na zona da comarca de Cuiabá, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, entre si e com o adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira, mediante violência física, realizada com chutes, e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, não apreendidas nos autos, FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA, LUCAS JÚNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA e PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em:

- 01 (um) relógio de pulso, cor preta, marca Diesel avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (um) óculos marca Oakley avaliado R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencentes ao ofendido Clarito Nunes de Morais Júnior;

- 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, n.º SZG58125 de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (acautelada para Clarito)

- 01 (um) bolsa feminina, 01 (um) colar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (uma) aliança no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes a vítima Juliana Carvalho Souto de Arruda;

- Joias e dinheiro ao ofendido Fernando Antônio Gavazza de Azevedo.

Ademais, na Chácara “Cem Pedras” também estavam e foram vítimas da grave ameaça a ofendida Luiza Teixeira da Fonseca e filha desta com o ofendido Clarito, que era recém nascida, os caseiros da chácara Ozeas de Abreu e Sueli Francisca de Arruda, bem como o filho destes que é criança.

Fato 03:

Nas mesmas circunstâncias, FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA, LUCAS JÚNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA e PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA corromperam o adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira (nascido em 20/05/2002), fls. 33-IP), com ele praticando os crimes descritos acima.

DOS FATOS COMUNS:

Apurou-se que, no dia dos fatos, FELIPE, LUCAS e PAULO chamaram o adolescente Carlos Eduardo para cometerem roubos e, no veículo de PAULO, um Chevrolett/Celta, de cor branca e para-choque na cor preta, foram até a zona rural de Cuiabá.

No local, enquanto PAULO aguardava dentro do automóvel, FELIPE, LUCAS e o adolescentes Carlos Eduardo seguiram a pé até a Chácara de propriedade do Grupo Bom Futuro, onde, apontando as armas de fogo em direção ao ofendido José Arthur, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de armas e joias.

Informados por José que não havia armas nem joias no local, os indiciados e o menos Carlos agrediram-na com um rodo e coronhadas nas costas, e subtraíram os bens relacionados na preambular. Após, saíram da chácara e voltaram ao local em que Paulo os esperava.

Após, os indiciados foram até a Chácara “Cem Pedras”. PAULO esperou o carro, enquanto FELIPE, LUCAS e o menor Carlos seguiram a pé até a propriedade rural, onde, mais uma vez, apontaram as armas de fogo em direção às vítimas Juliana, Fernando, Ozeas, Sueli e o filho, anunciando o assalto.

Em seguida, os indiciados restringiram a liberdade das vítimas por cerca de uma hora, apontando as armas de fogo sua direção, dizendo que iriam mata-las. Exigiram a entrega de armas, dinheiro e joias, reviraram a casa em busca de objetos de valor e agrediram fisicamente o ofendido Fernando com chutes.

Nesse interim, chegaram no local o ofendido Clarito, sua esposa Luiza e a filha do casal recém-nascida. Ao descerem do veículo, foram rendidos e levados juntos das outras vítimas.

Em seguida, um dos indiciados localizou a pistola de Clarito, que é policial civil, dentro do seu veículo, subtraindo-a também.

Após um tempo juridicamente relevante e na posse dos objetos subtraídos, FELIPE, LUCAS e o menor Carlos levaram as vítimas para um dos quartos da residência, trancaram a porta, foram ao encontro de PAULO e foragiram do local.

Os ofendidos registraram as ocorrências (fls. 04/06 e 07/09-IP) e, no curso das investigações, as vítimas Juliana, Luíza, Clarito e José Artur compareceram na delegacia de polícia e procederam ao reconhecimento fotográfico de FELIPE, LUCAS e do adolescente Carlos Eduardo, como autores dos crimes de roubo (fls. 22, 24, 25 e 27-IP).

Após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, as vítimas Clarito, Fernando e Luíza compareceram novamente na delegacia e procederam ao reconhecimento pessoal de FELIPE e LUCAS (fls. 113/114, 115/116, 118/119)

Não foi possível a realização do reconhecimento pessoal do adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira em razão de seu falecimento ocorrido em 28/06/2019, conforme laudo de necropsia n.º 1.1.01.2019.015842-01 (fls. 25/37-IP)

O carro pertencente a PAULO foi reconhecido pela vítima Luíza coo sendo o automóvel estacionado próximo a Chácara “Cem Pedras” (fls. 23v-IP). Ademais, ao ser dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos por esse juízo, a pistola subtraída do ofendido Clarito foi localizada e apreendida na residência de PAULO (fls. 142-IP).

Além do mais, no dia 19/06/2019, a Delegacia Especializada de Repressão e Entorpecentes cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no Distrito da Guia, expedidos pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada em Tóxico, sendo apreendido com Joelço José de Souza, que é amigo dos indiciados, o relógio pertencente à vítima Clarito (fls. 46, 56 e 57-IP)”.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
, apresentou recurso objetivando, primeiramente, a condenação do réu Paulo Vitor Martins de Almeida nos crimes descritos na exordial acusatória.

Logo, para analisar o pedido de condenação do acusado Paulo, necessário verificar as provas colhidas nos autos.

O réu Felipe Ferreira, apresentou a seguinte versão em juízo: (retirado da sentença, em conformidade com o Relatório Mídia)

“[...] Sim, participei desses crimes. [...] Conheci ele (Carlos Eduardo) num jogo de bola. Eu jogo bola desde de pequeno. [...] na Guia [...] na verdade eu nem conheço aquela região. O Eduardo tem parente lá [...] aí ele pegou e chamou, né? Não sei o que deu na minha cabeça. Aí depois que ele me chamou, chamou também o Lucas, que é primo dele, e fomos [...] Carlos Eduardo que conhecia a região. [...] fomos lá primeiro nessa Bom Futuro, né? [...] saímos da Guia. [...] Aí da esquina da casa dele, ele foi e chamou o Lucas. Do Lucas, nós pegamos ônibus, e fomos até a rodoviária. [...] rodoviária de Cuiabá, aquela que tem o Hotel em frente, o Hotel Skala. Do Hotel nós pegamos o uber. [...] De lá ele deixou nós lá perto, não sei que era aquela região [...] fomos até lá perto, e fomos de a pé até a chácara. Aí a chácara do policial foi por acaso. [...] a primeira foi a Bom Futuro. [...] paramo na BR e da BR fomos de a pé, pelo mato. Chegou lá o Lucas e Eduardo enquadraram ele, gerente, né? Revistamos, não achamos nada, só perfume, celular [...] Foi o Carlos Eduardo que bateu nas costas da vítima com rodo. [...] nas primeira paulada o Lucas interferiu na hora. [...] pegamos celular e perfume, só. [...] na primeira chácara, pegou o gerente e correu duas pessoas, nós não quisemos ficar lá, saímo correndo. [...] fomo pelo mato, não sei como que encontramo, foi por acaso. Aí o Lucas e o Eduardo enquadrou lá. Achou um cara barbudo, e uma mulher e os caseiro. [...] o primeiro a render, pela frente, foi o Lucas. O Eduardo rendeu pelas costas. [...] não sabíamos que ele era policial. [...] Desconfiou depois que encontrou a arma na porta do carro. Aí o Eduardo pegou a pistola, viu que ele era polícia, e começou a ameaçar ele. Aí falamo pra ele lagar de mão, que isso não ia dar certo, esse tipo de coisa, foi e chegou outro carro, um Civic. Aí, saímo correndo, deixamo. Saímo pelo mato até a BR pra pegar um ônibus. [...] O helicóptero apareceu quando a gente tava levando as pessoas pro quarto, né? [...]

Do mesmo modo, o réu Lucas Junior, em juízo, assim declarou: (retirado da sentença, em conformidade com o Relatório Mídia)

“[...] Sim senhora, são verdadeiras essas acusações [...] começou assim: [...] emprestei quinhentos reais desse Carlos Eduardo [...] ele me deu prazo de dez dia pra mim pagar ele. Chegou esse prazo de dez dia eu não consegui pagar ele. [...] daí ele falou “se você não consegui o dinheiro até amanhã tem um canal aí pra nós ir. Se você não conseguir o dinheiro até amanhã, você vai comigo.” Aí chegou no sábado, que foi o dia, eu não consegui o dinheiro dele. Aí eu tive que ir com ele pra mim pagar esses quinhentos reais. [...] o canal era uma chácara, que o tio dele morava lá. [...] morava na outra chácara da frente, só que o tio dele conhecia as redondeza tudo de lá. [...] O Felipe, eu não sei como que ele entrou, porque ele já tava com Carlos Eduardo [...] pra ser bem sincero com a senhora, nós não vimos nenhum riacho, eu não vi nenhum riacho. Eu peguei um coletivo da Guia, paramos na rodoviária, da rodoviária nós pegamos um uber, parece que era um gol. Desse uber, ele levou a gente até lá na BR, lá perto, que Eduardo que conhecia, Eduardo falou pra ele parar. Ele parou, e de lá nós fomos só de a pé. Eu não vi nenhum riacho porque nós fomos só pelo mato. [...] Eu e o Carlos Eduardo que tinha arma. [...] as arma era do Carlos Eduardo. Eu não tinha arma. [...] Felipe tava sem arma. [...] Chácara Bom Futuro, foi a primeira [...] tinha três pessoas lá, só que duas correu, ficou só o véio, o dono, o caseiro.[...] O Carlos Eduardo que bateu no caseiro, inclusive, eu que tomei o rodo do Carlos Eduardo pra ele parar de bater nele. [...] pegamo um celular, só, que tava com a tela quebrada até. [...] saímo dalí pelo mato [...] até chegar na Cem Pedra. [...] Carlos Eduardo queria a arma. Ele conhecia lá a região tudinho. [...] a arma na chácara [...] nas duas. [...] na Bom Futuro não achamos arma. Não tinha nada. [...] até, inclusive o caseiro falou que o patrão dele tinha tirado um dia antes. Por isso nós não achemos as armas. [...] Não foi nada planejado. [...] Pra senhora ter uma ideia, nós pegamos a segunda chácara [...] porque não conseguimo nada na primeira. Carlos Eduardo ficou bravo, ficou nervoso, inclusive. [...] lá rendemo, não sei, Amilton parece, um branco, alto, e uma mulher [...] o policial chegou depois. [...] duas vítima, um caseiro, [...] deixamo elas na área mesmo. [...] nós perguntemo pras pessoa, as pessoa falou que tava vindo mais gente. [...] nós já tava indo embora [...] quando eu amarrei eles e nós ia embora, tava vindo um carro. O carro tava muito perto, não deu tempo de nós correr. Foi nessa hora que o Clarito veio. [...] nós ia embora, eu já tava amarrando o cara pra ir embora [...] aí Clarito chegou, ele ficou parado na porteira. Então não tinha pra onde nós correr, porque da porteira dava pra ver tudo e nós dava pra ver ele. Só que ele não tava vendo nós, porque nós tava escondido. [...] Aí nós demo voz pra ele, de assalto. [...] quando nós vimos a pistola dele [...] aí o Carlos Eduardo, ele pegou e socou o Clarito pra dentro do banheiro, aí lá ele ficou ameaçando Clarito. Aí fui eu que entrei lá de novo, e falei “larga mão cara, você é louco. Eu não quero responder por uma tentativa de latrocínio, não. Você é louco, solta esse cara. Vamo amarrar ele e vamo embora”. Eu que convenci a parar Carlos Eduardo, porque Carlos Eduardo queria agredir ele. [...] Clarito não ficou amarrado. Quem ficou amarrado foi o caseiro e o outro grandão, não lembro nome. [...] nós corremo, fomo pro lado da Guia lá, pelo mato. [...] aí nós fomos parar na Mika, da Mika nós peguemo coletivo e fomos pra Guia. [...] maioria desses negócio, nós não levemo tudo esses trem. Porque sempre aumenta mais. O que nós levemo foi um celular..., daquele do primeiro, um celular, duas correntes de ouro, um anel, um relógio, um óculos [...] a divisão foi que nem eu falei pra senhora, eu tava devendo Carlos Eduardo, aí eu nem fiquei com a pistola. A pistola ficou com Carlos Eduardo, eu só fiquei com as duas corrente de ouro [...] o Felipe parece que ele ficou com o relógio. [...] Na primeira chácara, pegamos um celular, um rádio e cento e pouco em dinheiro, cento e cinquenta, se não me engano. [...] o que ficou com nós só foi o rádio [...] ficou alguns objetos dentro do carro. [...] Ficamos base de uns quarenta minutos. [...]”.

Por oportuno, temos a declaração em juízo de uma da vítima Clarito Nunes de Morais Junior: (retirado da sentença, em conformidade com o Relatório Mídia)

“[...] chácara que pertence ao pai da Juliana. [...] Juliana é vítima [...] a gente tava indo pra essa chácara [...] eu, Luíza, que é minha namorada, junto com minha filha que era recém nascida [...] Cheguei lá, o portão já estava aberto. [...] abri o portãozinho, entrei de volta no carro, e quando eu entrei no carro, e parei o carro já próximo nesse salão de festa, que aí vieram os três [...] o Carlos Eduardo, que já morreu, o Lucas [...] o Felipe. Os três vieram com arma em punho pra cima de mim, já. E a Luíza com minha filhinha tava no banco do passageiro, ela não desceu. Daí, um deles, não sei qual deles, já me levou lá pra onde estavam as outras vítimas. [...] a Juliana, o Fernando, que estava amarrado, o caseiro, que eu não sei o nome, a mulher do caseiro, que eu não sei o nome, e uma criança, filha do caseiro. [...] a Juliana estava desmaiada. [...] somente o Fernando estava amarrado. [...] daí ele queria me colocar no chão [...] aí a Luíza levantou lá de dentro do meu carro, e ela foi pro outro lado, que ela teve a perspicácia de pegar minha carteira. Ela não conseguiu pegar a arma. Ela pegou a carteira e colocou no bolso, pra esconder a carteira funcional [...] pra eles não descobrirem que eu era policial. [...] logo após que eu sentei lá eles encontraram a arma, porque eles foram revistar lá. [...] aí já vieram pra cima de mim com a arma na minha cabeça. “Você é policial?” “Não sou. Sou dono de lava-jato, sou empresário, eu ando armado”, aí começamos a contar essa história, que eu sou dono de lava-jato. [...] a gente falou que ia chegar mais gente, e eles queriam colocar a gente no banheiro [...] todas as vítimas num banheiro que tinha lá. Levou todo mundo pra dentro desse banheiro. Só que o banheiro não trancava. Aí eles resolveram tirar de dentro desse banheiro e colocar numa outra casa que fica mais pra baixo da churrasqueira. [...] aí trancaram a gente lá [...] e iam fugir no carro da Juliana. Eles tinham colocado as coisas pra fugir no carro da Juliana. Só que aí, quando eles terminaram colocar a gente dentro desse local lá, não demorou cinco minutos, a gente começou a ouvir gente chegando. [...] Eram muitas pessoas, eram uns quatro a cinco carros. Só que aí, eles fugiram [...] os três suspeitos. [...] subtraíram de mim meu óculos [...], esse relógio diesel e minha arma. [...] o relógio foi encontrado numa boca de fumo lá na Guia, de uma outra pessoa, que está respondendo por uma receptação [...] aí no outro dia, no domingo, quando a Juliana foi mexer no carro dela, ela começou a ver que tinha coisas dentro carro dela, que não era dela. Era uma mochila, objetos que não era dela. Que aí eu fui mexer e era desse senhor que foi roubado. [...] Doutora, não vai dez minutos o tempo da ação comigo. Acho que entre dez e quinze minutos, no máximo. [...] Mas Fernando e Juliana já estavam rendidos. Eles falam quarenta minutos a uma hora. Eles falam que foi muito tempo [...] e o Fernando amarrado. [...]”.

Importante também transcrever o depoimento da testemunha Jervan Silva Gama, que em juízo descreveu as investigações realizadas para chegar até Paulo,
in verbis
: (retirado da sentença, em conformidade com o Relatório Mídia)

“[...] não foi muito fácil. Geralmente chácaras não têm sistema de monitoramento, e as vítimas nos relataram características aproximadas [...] em junho teve a prisão do Joelson, [...] ele foi preso e tava com um relógio que era de uma das vítimas [...] do senhor Clarito. [...] ele nos acrescentou que ele morava na região da Guia. Mediante investigação nossa, buscando fotos de alguns indivíduos com passagens criminais, e apresentando sempre às vítimas, numa dessas a gente chegou. Eles vieram a reconhecer os suspeitos, e numa das investigações, pessoas que não quiseram se manifestar, não quiseram aparecer, nos forneceu informações, dessa situação, que seria um tal de Luquinha, [...] depois nós conseguimos chegar que era o Lucas [...] Caramujo,[...] o Caramujo era o Menor [...] Paulo Vitor e Felipe. [...] Só que por ser uma região pequena, a Guia, e com a ajuda de algumas pessoas lá de dentro, da Guia, colaboradores, nós começamos a qualifica-los. Conseguimos identificar o Carlos Eduardo, que já foi a óbito, Felipe, o Lucas e o Paulo Vitor. Aí, Paulo Vitor, uma pessoa que na região da Guia já apronta, [...] ali na Guia eles moravam bastante próximos, e tem alguns que tem parentesco. Se não me engano, o Lucas tem algum grau de parentesco com o Carlos Eduardo, que faleceu. [...] surgiu uma nova informação, porque no dia do crime, quem foi reconhecido pelas vítimas foi o Lucas, o Felipe e o Carlos Eduardo, e o Paulo Vitor não. Só que nesse dia a Luíza, que é esposa do Clarito, [...] uma das vítimas reconheceu um veículo parado próximo da chácara [...] no dia do crime [...] é um celta branco [...] não estava em nome dele, mas estava em posse dele. [...] alguns policiais colaboradores lá do Distrito da Guia falou que ele havia foragido, havia feito direção perigosa com esse veículo. [...] e nisso, surgiu mais uma informação que possivelmente a arma que produto do roubo na chácara que tava o Clarito estaria com Paulo Vitor. [...] Apreendemos a arma na posse do réu. Eu participei no dia que foi decretada essas prisões, até também as buscas, [...] e nós tivemos o êxito, no dia que deflagramos a operaçãozinha pra prendê-los, que a arma foi recuperada dentro duma casa próximo ao domicílio do Paulo Vitor. [...] no dia do crime o carro dele tava próximo à chácara, e ele não participou diretamente do roubo [...] mas ele tava no apoio. Informações de pessoas que não quer aparecer diz que ele que tava arquitetando toda a ação criminosa. Por ele ser já uma pessoa mais conhecida, de mais idade, uma pessoa que orientava o que fazer, como fazer, e pra onde eles venderem todo produto que foi proveniente do roubo. [...] a informação que eu tenho dele é que ele já tava há mais de dois anos morando nessa casa [...] na casa que é da avó dele [...] a outra casa é casa abandonada e foi indicada por ele. [...] a casa em que foi encontrada a arma era casa próxima à casa da avó dele, onde ele também domiciliava. [...] ao chegarmos nessa casa, ele empreendeu fuga. [...] a gente fez o cerco e conseguiu pegar ele. [...] ele mesmo indicou onde estava a arma. [...] Paulo Vitor ficou em silêncio [..] ele não quis dar mais detalhes, se ele participou ou não desse crime. [...] eu não me recordo se o Celta foi restituído. [...] quando nós paramos o veículo e tava descendo, ele já tentando foragir pelos fundos. Só que a gente sempre anda com equipe de seis, sete pessoas, conseguimos fazer o cerco e conseguimos captura-lo. [...] Fizemos a revista, tínhamos o mandado de busca para a casa, nós até respeitamos a senhora, que estava bastante nervosa, dizendo de maneira tranquila [...] entramos no quarto onde ele tava, olhamos todos os possíveis locais em que ele poderia esconder a arma. A arma não estava lá. [...] por a senhora estar muito nervosa, chorando muito, lá nós fizemos o serviço aonde a gente já conhece onde poderia estar a arma, ao redor, foi aí que ele veio a mencionar “pode ficar tranquilo que eu vou mostrar pra vocês”, por ele ver que a avó dele estava muito nervosa. [...] não me recordo se foi feita a apreensão do carro. [...] nós temos informações por intermédio de outros policiais que colaboraram com a gente, da polícia militar, que já haviam feito perseguições, já tinha sido apreendido por direção perigosa, já havia efetuado outros roubos naquela região, que tem outros B.Os [...] o carro não está no nome dele. Ele está na posse dele. [...]”.

Por sua vez, o apelado Paulo, negou a autoria delitiva, sob as seguintes declarações: (retirado da sentença, em conformidade com o Relatório Mídia)

“[...] nenhuma das acusações é verdadeira, eu não tenho envolvimento com roubo nenhum, não. [...] tão querendo jogar eu nesse roubo aí porque eu tenho um celta. Mas esse celta que eu tinha foi preso e eu tenho como provar. Minha mãe tem como provar, não tenho porquê mentir. Peguei o celta lá no Distrito da Guia, policial até deu um tiro nele. [...] Meu envolvimento nessa participação, eu só comprei a arma. [...] Foi flagrante, não pegou comigo a arma. [...] tava na minha avó, o meu primo, tava na casa do meu primo, guardada. Nunca botei ela na cintura pra fazer nada. [...] comprei do Eduardo. [...] o Eduardo é o que morreu. [...] Não sei dizer pra senhora se ele era menor[...] comprei a arma dele numa segunda-feira. [...] comprei porque eu ia tentar revender ela. [...] sei que eu errei, vou pagar pelo meu erro, mas esse assalto eu não tenho envolvimento. [...] o que eu tenho é só essa arma que tão querendo botar em mim, aí, mas esse assalto, de chácara, eu não tenho envolvimento nenhum. [...] não conheço nenhum dos dois. [...] só conheci esse Eduardo aí porque ele chegou em mim. [...] o carro tá preso, a polícia pegou ele.[...] foi preso em dois mil e dezessete pra dois mil e dezoito. [...] Policial parou eu, deu tiro no pneu e eu saí correndo. [...] o Celta branco. [...] eu fiz um rolo com um cara do Floripa. Eu troquei ele numa parati quadrada. [...] aqui perto do Colorado, Jardim Vitória ali. [...] ta preso o carro, desde dois mil e dezoito [...] quando foi liberado, aí, eu não sei entender, só sei que ele foi preso. Só se o dono foi lá e pegou, tá no nome dele. Pagou as multa tudinho e ele pegou o carro. Eu não sei dizer, porque o carro não tava no meu nome. Eu não tinha como pagar as multa, os documento e pegar o carro. [...] Não sei a data que o carro foi liberado. O carro eu acho que ele nem foi liberado, porque o policial parou eu, o policial Robocop, não foi o que fez a apreensão, e falou que o carro tava andando ainda. Então o policial, filho de Dito da Guia, ele nem chegou de levar esse carro pro DETRAN, porque se tivesse no DETRAN ia tá mais de oito mil de documento pra pagar. [...] O que prendeu foi o filho do Dito. Aí o Robocop depois de ano parou eu “eu quero saber do Celta” “que celta? O celta branco que eu tinha pegaram”. “O dono dele tá falando que tá caindo um monte de multa no nome dele, que o carro tá andando ainda.” Falei: “então quem sabe do carro é o filho de Dito, foi ele que prendeu, ele e o Véinho”. [...] Meu som foi tirado dentro da Guia e chamaram o guincho e subiram o carro por cima do guincho. Aí depois de um ano o Robocop chega em mim, dentro do ônibus coletivo, eu tava de a pé, ele chega em mim e fala: “o carro celta branco que foi preso, ele tá andando [...] eu quero é saber do carro, porque tá chegando altas multa nele e o dono quer saber” Falei: “o carro tá preso, uai. Filho do Dito que prendeu, todo mundo viu. Tem a lanchonete pra baixo da delegacia, todo mundo viu meu carro subindo, todo mundo conhecia meu carro”. É só isso aí que eu sei. Meu carro tava preso nessa época, porque ele pegou. Se ele pegou, foi pra fazer o quê? Só se ele vendeu o carro. O carro não tá preso no DETRAN, ele pegou e vendeu o carro. [...] eu não tava mais com esse carro. [...] tava com uma cento e cinquenta vermelha. [...] nesse dia eu acordei cedinho e fui pra casa da minha avó, que fica no Distrito do Machado, Distrito da Guia, passei a tarde com ela, desde sete da manhã, quando deu de tarde, montei na minha moto e fui pra casa, pra minha esposa, onde eu moro com ela. [...] fiquei até as seis horas da tarde. [...]”.

Assim, acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado realizou os delitos delineados na denúncia, portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Por oportuno, em que pese a materialidade estar evidenciada, a autoria não resta evidente no caderno processual em relação ao apelado Paulo, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Observa-se no presente caso, verifica-se que há dúvidas quanto ao fato do réu Paulo ter participado do delito dando apoio do lado de fora dentro do automóvel.

A vítima Clarito e sua namorada, avistaram um veículo Celta branco parado na estrada próximo à Chácara “Cem Pedras” onde aconteceu o roubo.

Ato contínuo, depois de investigações, identificaram o carro, e a equipe policial realizou buscas na residência da avó de Paulo, momento em que o acusado teria confessado que escondeu a arma roubada da vítima Clarito, dentro de uma casa vizinha, que estava abandonada.

Todavia, é importante ressaltar que o apelado, em seu depoimento, relatou que não estava mais em posse do veículo, diante do fato de ter sido apreendido pelo “policial, filho Dito”, e que a arma apreendida teria sido adquirida pelo acusado com o adolescente envolvido no roubo, Carlos Eduardo (já falecido).

Ademais, o investigador Jervan, não soube responder se o referido veículo foi apreendido em posse do apelado Paulo, logo após o roubo às chácaras, além do mais, ressalta-se o fato da vítima Clarito e sua namorada, ao avistarem o automóvel parado na estrada, próximo a uma ponte, não visualizaram nenhuma pessoa dentro do automóvel, tampouco os corréus colocaram Paulo no dia do crime, e em nenhum momento mencionaram a participação dele na ação criminosa.

Assim, como bem descreveu o juiz sentenciante:

“Outro detalhe pertinente é o fato de que ao adentrarem na segunda chácara e iniciarem o assalto, os elementos subtraíram bens das vítimas e os acondicionaram no veículo de propriedade de Juliana, que usariam para a fuga. Tal desiderato foi frustrado diante da chegada de outras pessoas, forçando os meliantes fugirem pelo lado oposto, a pé, levando o que conseguiram carregar com as próprias mãos e abandonando o carro com os demais objetos separados.

Interessante, é que dentre esses objetos se encontravam, também, parte dos bens subtraídos na primeira chácara, “Bom Futuro”, que foram restituídos posteriormente pelo ofendido Clarito à vítima José Artur, conforme afirmou este último ao ser inquirido pela Autoridade Policial (fls. 33, verso), e confirmado, em Juízo, pelo primeiro (CD-ROM fls. 283).

Ora, por qual razão meliantes teriam invadido uma chácara, subtraído bens, foragido em determinado veículo, se dirigido para outra propriedade rural e levado tais pertences consigo, abandonando-os em outro carro?

A dinâmica dos fatos nos revela o comportamento lógico e admissível de que se os assaltantes estavam recebendo apoio de um quarto elemento que, em tese os aguardava em um automóvel para dar fuga, a res furtiva do primeiro ataque ficasse abrigada no veículo, junto com o comparsa não identificado.

No entanto, os elementos de prova colhidos no feito não se coadunam com essa conclusão, primeiro, porque o carro, em tese, usado pelos elementos, que vincula o denunciado Paulo Vitor aos fatos, não foi apreendido, e tampouco investigado. As únicas notícias que se têm dele são os depoimentos de Luiza, na fase investigativa e do ofendido Clarito, em Juízo, que teriam avistado o carro Celta branco à beira da estrada, mas não identificaram nenhuma pessoa nele. Segundo, porque de acordo com as declarações da vítima José Artur, boa parte dos pertences subtraídos na Chácara Bom Futuro foram abandonados pelos meliantes na segunda propriedade rural, que posteriormente lhe foram restituídos. (fls. 33, verso).

É bem verdade que de acordo com o investigador Jervam (CD-ROM fls. 283) a equipe policial teria recebido notícias de que o denunciado Paulo Vitor seria o líder da equipe criminosa, no entanto, tais informações não foram materializadas como prova concreta, no feito, se limitando, apenas, em declarações isoladas.

Ademais, é importante reforçar que o acusado Paulo Vitor não foi visto nos locais vitimados, e tampouco foi reconhecido pelas vítimas ou apontados pelos réus confessos como coautor dos delitos”.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de roubo e corrupção de menores, não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade
.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria realizado qualquer um dos delitos descritos na denúncia.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelado, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que deve ser mantida.

DOSIMETRIA

Insurge também o Ministério Público quanto a dosimetria dos apelados Lucas e Felipe, no que tange a exasperação da pena-base no máximo legal ou acima do mínimo legal; a correta aplicação do art. 70, do CP; reconhecimento da agravante prevista na alínea “h” do inciso II do art. 61 do Código Penal; a condenação de indenizar as vítimas, em valores mínimos, para cada uma delas, em razão dos danos materiais e morais causados pelos recorridos; remover a continuidade delitiva; fixar o regime inicial fechado aos réus.

Para analisar o pedido, imperioso transcrever a dosimetria realizada pela autoridade coatora:

“
IV – DOS CONCURSOS DE CRIMES ESTABELECIDOS:

4.1 – Do concurso formal estabelecido para os roubos e corrupção de menor praticados no 1º Fato (Chácara Bom Futuro) e no 2º Fato (Chácara Cem Pedras):

Não merece prosperar a argumentação Defensiva de que no roubo realizado na Chácara Bom Futuro deve-se reconhecer apenas a vítima
José Artur de Oliveira Pires
, de quem foi subtraído o aparelho celular e a importância, em espécie, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) já que, finalizada a instrução, restou evidenciado o dano patrimonial sofrido pelo
Grupo Bom Futuro
, pessoa jurídica, considerando-se que foram subtraídos dois aparelhos celulares, um rádio portátil de comunicação e um aparelho eletro eletrônico, todos de propriedade do Grupo, conforme boletim de ocorrência (fls. 11/12).

Dessa forma, entendo que no primeiro fato, onde os acusados atacaram a Chácara Bom Futuro, restaram demonstradas as consumações de dois roubos, um em detrimento do ofendido José Artur de Oliveira Pires e outro contra o Grupo Bom Futuro, realizados em uma única circunstância. Logo, deve ser reconhecido para tais roubos o concurso formal, seguindo-se os preceitos do art. 70 do Código Penal vigente.

De igual forma os argumentos da ilustre Defesa dos acusados, de que deve ser reconhecido apenas um delito de roubo no 2º fato, cometido na Chácara Cem Pedras, não merece acolhida, já que há provas nos autos de que além do policial
Clarito Nunes
, de quem foram subtraídos os óculos da marca Oklay, um relógio de pulso da marca Diesel e a pistola (fls. 18), também teve o patrimônio atingido a proprietária da Chácara Cem Pedras, senhora
Juliana Carvalho
, pois foram amealhadas as joias, um colar e a aliança que usava no dia fatídico, bem como R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie que se encontravam em sua bolsa (fls. 28).

É bem verdade que a denúncia também apontou Fernando Antônio Gavazzava como vítima com patrimônio atingido. No entanto, não há, nos autos, registros que atestem essa informação, nem ao menos o depoimento extrajudicial do ofendido, já que o boletim de ocorrência não individualizou os bens atacados.

Por outro norte, também não acato a manifestação Ministerial pugnando, em seus Memoriais, pelo reconhecimento do concurso material para os roubos e o delito de corrupção de menores praticado em desfavor do adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira, nos dois fatos.

Veja que no caso do delito de Corrupção de Menores, a conduta foi praticada pelos réus durante a execução dos roubos, ou seja, em um mesmo contexto fático, foram cometidos três crimes.

Já é entendimento pacificado que crime capitulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, ou seja, dispensa a comprovação do efetivo corrompimento do menor, consoante enunciado da Súmula n. 500/STJ.

O art. 70 do Código Penal traz a figura do concurso formal de crimes, que pode ocorrer na modalidade perfeita (primeira parte) ou na modalidade imperfeita (última parte)

O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais, mediante uma única ação ou omissão, ao passo que o concurso formal imperfeito se configura quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos, razão pela qual o legislador determina a cumulação das penas, verificada a sua ocorrência.

No entanto, levando-se em conta que o crime de corrupção de menor prescinde da comprovação do efetivo corrompimento, não é possível aferir a preexistência de desígnio autônomo para a sua prática, do que resulta a configuração do concurso formal perfeito com os roubos (art. 70, primeira parte, do Código Penal).

Esse é o raciocínio seguido por vários Tribunais Brasileiros, inclusive o de Mato Grosso. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE O DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E O DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DA MAJORANTE DO INCISO V, DO § 2º, DO ART. 157, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - UNIDADE DE AÇÃO E DESÍGNIOS EVIDENCIADOS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, DO CP – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A incidência do concurso formal de delitos deve ser mantida entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando latente a unidade do desígnio para o cometimento dos ilícitos, haja vista que com uma única conduta, praticou dois delitos. Para a configuração da majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, exigese que a vítima seja mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos acuados, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos, o que não se vislumbra no presente. (TJ/MT - Ap, 72624/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014.).

4.2 – Da Continuação delitiva entre os crimes praticados no 1º Fato (Chácara Bom Futuro) e os delitos praticados no 2º Fato (Chácara Cem Pedras):

Em que pese a manifestação Ministerial, em Alegações Derradeiras, postulando o reconhecimento do concurso material para os crimes cometidos pelos Acusados, entendo que a razão assiste à douta Defensora que requereu o reconhecimento da continuidade delitiva.

No presente caso, restou provada a ocorrência de dois crimes de roubos em concurso formal com uma corrupção de menor, no 1º Fato (Chácara Bom Futuro) e dois roubos em concurso formal com corrupção de menor, no 2º Fato (Chácara Cem Pedras), servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e, mediante mais de uma ação, e crimes da mesma espécie.

Nessa toada, transcrevo o aresto do TACRSP, que serve de lição sobre o tema, ora em comento:

“O fato de serem diversas as vítimas não arreda a continuação criminosa. A fictio júris reclama identidade de infrações penais, de condutas típicas, jamais de ofendidos. É o conjunto de circunstâncias objetivas de tempo, lugar e modo de execução que determina a tipificação da continuidade delitiva”. (RT 698/363).

Não obstante reconhecer que entre os roubos e o delito de corrupção de menor, praticados nos dois fatos, se estabeleceu o concurso formal, entendo que deve ser aplicada a continuidade delitiva para todos os crimes, ante preenchimento dos critérios do art. 71 do Código Penal, bem como pelo fato de que, consoante já dirimiu o STJ, constatada a concorrência de concursos de crimes, em continuidade delitiva, a regra do concurso formal deve ser afastada, prevalecendo somente o aumento pela continuidade delitiva (art. 71 CP).

Saliento que a fixação do patamar de aumento decorrerá do número de crimes praticados, consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 4. (...). 5. (...). 6. Recurso provido.” (REsp 1732778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

Assim, tenho como certo que os acusados Lucas Junior e Felipe Ferreira cometeram, ao todo, quatro crimes de roubos majorados e dois crimes de corrupção de menores, de forma continuada, de acordo com a previsão do art. 71, do Código Penal, razão pela qual a fração será aumentada PELA METADE, obedecendo-se os critérios acima discriminados.

V – DAS ATENUANTES E AGRAVANTES:

5.1 – Das atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa:

Considero, em favor dos acusados
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
e
Felipe Ferreira de Pinho Correa
a atenuante da confissão espontânea, já que interrogados em Juízo não se esquivaram da responsabilidade que coube a ambos nas práticas delituosas, razão pela qual tais confissões foram utilizadas na formação do meu convencimento.

Outrossim, levando-se em conta que o acusado
Felipe Ferreira
é nascido no dia 14/06/1998 (fls. 132), e que os crimes foram cometidos em 27/04/2019, ao tempo dos fatos ele contava com 20 (vinte) anos de idade, razão pela qual reconheço, em seu favor, a atenuante insculpida no art. 65, inciso I do Código Penal.

5.2 – Da agravante de vítima infante:

Em que pese ter ficado demonstrado que no assalto praticado na Chácara Cem Pedras, no dia dos fatos, havia uma criança recém-nascida e outra, filha dos caseiros, não há nos autos notícia de que as crianças foram alvos de ameaças ou que o crime foi cometido diretamente em desfavor delas.

Assim, afasto a agravante do crime praticado contra criança, perseguida pelo Ministério Público.

(...)

VI - DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O RÉU
FELIPE FERREIRA
:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu
Felipe Ferreira de Pinho Correa
nos seguintes termos:

6.1 – Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes
: Não há nos autos informação de outras passagens ou condenações em nome do acusado;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do denunciado, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade da Agente
: Não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador, na fase da construção do tipo e definição da penalidade;

Das circunstâncias do crime
: valoro negativamente referida circunstância para os roubos, levando-se em conta tais delitos foram praticados com concurso de agentes, e em relação à vítima Juliana de Carvalho com restrição de liberdade. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal 32), conforme já esclarecido no item 2.3, acima;

Das consequências do crime
: É cógnito que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa, é elementar do próprio tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena-base.

Do comportamento das vítimas
: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere às circunstâncias do crime.

O legislador pátrio não fixou um critério aritmético para estabelecer o quantum do acréscimo à pena-base por cada circunstância valorada negativamente. Diante disso, os Tribunais Brasileiros têm estipulado o sistema de majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima , ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador, desde que esteja devidamente fundamentada.

Entendo que realizar a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato não é um critério que obedece aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a sentença criminal, mormente o cálculo da pena.

Assim, por exemplo, levando-se em o crime de roubo simples, que é apenado de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se o intervalo de 06 (seis) anos, que corresponde a 72 (setenta e dois) meses, dividido por 08 (oito) circunstâncias, chega-se ao resultado de 09 (nove) meses de acréscimo para cada circunstância negativa.

Ora, aplicando-se igual critério para o furto qualificado, que estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos, se constata o mesmo intervalo existente para o delito de roubo. Não me parece razoável e proporcional realizar o mesmo acréscimo para situações tão distintas.

Por sua vez, a orientação doutrinária e jurisprudencial majoritárias no Brasil, estabelece como parâmetro razoável a incidência dos cálculos da pena a partir do mínimo legalmente aplicado para que a elevação da pena se faça de forma paulatina, conforme o caso concreto. Não há, pois, razão plausível para que se aplique o cálculo do intervalo médio da pena em abstrato, para condutas tão distintas, sem considerar as particularidades de cada uma delas.

Nesse sentido também orienta o Enunciado do TJ-MT, nº 39, pelo qual estabelece o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

É certo que o Julgador está adstrito aos parâmetros legalmente estabelecidos, dentro dos quais pode realizar opções que resulte numa aplicação justa da pena, sem olvidar as suas singularidades e nuanças objetivas, especialmente à pessoa a quem a sanção se destina.

Destarte, considerando-se que são 08 (oito) circunstâncias judiciais analisadas, bem como levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado, [in casu 04 (quatro) anos], que corresponde a SEIS MESES para a circunstância valorada negativamente, nos delitos de roubo.

1º FATO – CHÁCARA BOM FUTURO:

6.2 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado realizado em detrimento da vítima
José Artur de Oliveira Pires
:

Por tais motivos, e, diante do reconhecimento de uma causa negativa, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria calcula-se a incidência de atenuantes e agravantes. No caso dos autos, para o denunciado Felipe Ferreira foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menor idade relativa (item 5.1, acima).

Acerca desse tema, e diante da ausência de previsão específica sobre o “quantum” que se aplica das agravantes e atenuantes no Código Penal em vigor, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...]2. Apesar de a lei penal não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto) (HC 282.593/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014).3. Hipótese em que pena foi elevada em 100%, na segunda fase, em face de circunstância agravante, sem fundamentação, o que não se admite, devendo, pois, ser reduzida a 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016) (destacamos)

Conforme se vê, o STJ entendeu que, por não ter parâmetro legal, o aumento em razão da agravante, deve seguir os indicativos das causas de aumento de pena, que variam entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Desse modo, como regra, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) como limite máximo para o aumento em virtude das agravantes, e para diminuição em relação às atenuantes, a fim de que não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento ou diminuição de pena.

Seguindo, assim, essa diretriz, entendo que o limite máximo de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no tipo penal, na segunda fase da dosimetria da pena é o “quantum” que, até o momento, à míngua de previsão legal específica, melhor se harmoniza com a orientação do Código Penal, que no presente caso, corresponde a uma diminuição de OITO MESES, para cada atenuante reconhecida, que no presente caso corresponde a um total de UM ANO E SEIS MESES.

No entanto, levando-se em conta a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual é impossível as atenuantes diminuírem a pena-base aquém do mínimo, emprego as duas atenuantes para retirar o acréscimo de SEIS MESES, permanecendo a pena, na segunda fase, no mínimo de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e tendo aplicado a primeira na fase anterior, tomo como parâmetro a causa mais grave, e dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

6.3 – Da fixação da pena para o roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Grupo Bom Futuro
:

Por iguais motivos, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para cada atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

6.4 – Da fixação da pena para o delito de corrupção de menor em desfavor da vítima
Carlos Eduardo
:

Por iguais motivos, e verificando que não foi reconhecida nenhuma circunstância negativa em relação ao delito de corrupção de menor, fixo a pena no mínimo legal de UM ANO.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa em favor do Acusado, deixo de aplica-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não foram reconhecidas agravantes.

2º FATO – CHÁCARA CEM PEDRAS:

6.6 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Juliana Carvalho Souto de Arruda
:

Pela motivação já exposta, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para cada atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

6.7 – Da fixação da pena para o roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Clarito Nunes de Morais Junior
:

Pela motivação já exposta acima, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para cada atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

6.8 – Da fixação da pena para o delito de corrupção de menor em desfavor da vítima
Carlos Eduardo
:

Por iguais motivos, e verificando que não foi reconhecida nenhuma circunstância negativa em relação ao delito de corrupção de menor, fixo a pena no mínimo legal de UM ANO.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa em favor do Acusado, deixo de aplica-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram reconhecidas agravantes.

6.9 – Da aplicação da continuidade delitiva para os delitos de roubos e corrupção de menores, praticados no 1º Fato e crimes de roubo e corrupção de menores, praticados no 2º Fato (artigo 71 do CP):

Diante do reconhecimento da continuação delitiva operada entre os crimes de roubo e corrupção de menor praticados no 1º fato e crimes de roubo e corrupção de menor realizados no 2º fato, nos termos do art. 71 do Código Penal, e conforme os critérios explicados no item 4.3, acima, tomo a pena de um dos roubos e aumento referida pena e a pena de multa pela metade, conforme esclarecido no item 4.2, acima.

Dessa forma, fica estabelecida a pena definitiva em
DEZ ANOS, DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E CINCO DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “a” e § 3º, do Código Penal e, diante da pena final estabelecida acima de oito anos, determino o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Em consonância com o que determina o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, restando presentes um dos motivos que justifica a prisão cautelar do réu, qual seja a garantia da ordem pública, mantenho a prisão cautelar do acusado, desta feita como prisão resultante de sentença de 1º grau recorrível, deixando, assim, de conceder ao condenado
Felipe Ferreira de Pinho Correa
o direito de recorrer em liberdade.

Faço constar que a garantia constitucional da presunção de inocência, tal como preconiza o Enunciado de Súmula nº. 09 do Superior Tribunal de Justiça, não impede a recomendação do réu na prisão em que se encontra para apelar da sentença, se presentes os pressupostos que legitimam a constrição antecipada do acusado.

Cito, por cabível, a seguinte decisão jurisprudencial que alicerça meu entendimento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - CRIMES DE AMEAÇA E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - REGIME-SEMI-ABERTO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INEXISTÊNCIA - PACIENTE QUE PEMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DECISÃO QUE NEGA O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE AO CONDENADO QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, DESDE QUE PERMANEÇA PRESENTE QUALQUER DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SÓ FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMI-ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NÃO BASTA À REIVINDICAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.” . (grifamos)

Diante desse entendimento e levando em consideração que o réu respondeu ao presente feito detido cautelarmente, uma vez condenado, com maior razão, assim deverá permanecer, já que soltura do Acusado, no meu sentir, traria intranquilidade à comunidade.

Assim, por garantia da ordem pública, indefiro ao Sentenciado o direito de apelar em liberdade e RECOMENDO-O na prisão em que se encontra, já que o
Sentenciado foi condenado a pena superior a oito anos e ficou preso por aproximadamente sete meses, não preenchendo, portanto, o período de detração penal estabelecido no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal
.

VII - DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O RÉU LUCAS JUNIOR:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Lucas Junior Bonifácio de Almeida nos seguintes termos:

7.1 – Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes
: Há, nos autos, notícia de uma condenação. Contudo, verificando no site do TJ-MT, se constata que o trânsito em julgado se deu após os fatos narrados na denúncia, não podendo, dessa forma, servir como fundamento para reincidência para que se valore negativamente esta circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do denunciado, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade da Agente
: Não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador, na fase da construção do tipo e definição da penalidade;

Das circunstâncias do crime
: valoro negativamente referida circunstância para os roubos, levando-se em conta tais delitos foram praticados com concurso de agentes, e em relação à vítima Juliana de Carvalho com restrição de liberdade. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal 32), conforme já esclarecido no item 2.3, acima;

Das consequências do crime
: É cógnito que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa, é elementar do próprio tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena-base.

Do comportamento das vítimas
: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere às circunstâncias do crime, e, usando de igual critério estabelecido no item 6.1, acima, darei à pena-base dos roubos o acréscimo de SEIS MESES.

1º FATO – CHÁCARA BOM FUTURO:

7.2 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado realizado em detrimento da vítima
José Artur de Oliveira Pires
:

Por tais motivos, e, diante do reconhecimento de uma causa negativa, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para a atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e tendo aplicado a primeira na fase anterior, tomo como parâmetro a causa mais grave, e dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

7.3 – Da fixação da pena para o roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Grupo Bom Futuro
:

Por iguais motivos, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para a atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

7.4 – Da fixação da pena para o delito de corrupção de menor em desfavor da vítima
Carlos Eduardo
:

Por iguais motivos, e verificando que não foi reconhecida nenhuma circunstância negativa em relação ao delito de corrupção de menor, fixo a pena no mínimo legal de UM ANO.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do Acusado, deixo de aplica-la por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram reconhecidas agravantes.

2º FATO – CHÁCARA CEM PEDRAS:

7.6 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Juliana Carvalho Souto de Arruda
:

Pela motivação já exposta, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para a atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

7.7 – Da fixação da pena para o roubo majorado realizado em detrimento da vítima
Clarito Nunes de Morais Junior
:

Pela motivação já exposta acima, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em favor do acusado, diminuo a pena em SEIS MESES, resultando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cálculo do quantum a ser aplicado para a atenuante reconhecida está fundamentado no item 6.2, acima.

Não foram reconhecidas agravantes.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e pelas mesmas razões esclarecidas no item 6.2, acima, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 2.3, linhas acima.

7.8 – Da fixação da pena para o delito de corrupção de menor em desfavor da vítima
Carlos Eduardo
:

Por iguais motivos, e verificando que não foi reconhecida nenhuma circunstância negativa em relação ao delito de corrupção de menor, fixo a pena no mínimo legal de UM ANO.Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do Acusado, deixo de aplica-la por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram reconhecidas agravantes.

7.9 – Da aplicação da continuidade delitiva para os delitos de roubos e corrupção de menores, praticados no 1º Fato e crimes de roubo e corrupção de menores, praticados no 2º Fato (artigo 71 do CP):

Diante do reconhecimento da continuação delitiva operada entre os crimes de roubo e corrupção de menor praticados no 1º fato e crimes de roubo e corrupção de menor realizados no 2º fato, nos termos do art. 71 do Código Penal, e conforme os critérios explicados no item 4.3, acima, tomo a pena de um dos roubos e aumento referida pena e a pena de multa pela metade, conforme esclarecido no item 4.2, acima.

Dessa forma, a pena fica estabelecida a pena definitiva em DEZ ANOS, DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E CINCO DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “a” e § 3º, do Código Penal e, diante da pena final estabelecida acima de oito anos, determino o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena.

Em consonância com o que determina o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, restando presentes um dos motivos que justifica a prisão cautelar do réu, qual seja a garantia da ordem pública, mantenho a prisão cautelar do acusado, desta feita como prisão resultante de sentença de 1º grau recorrível, deixando, assim, de conceder ao condenado
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
o direito de recorrer em liberdade.

Empregando a mesma fundamentação aplicada no item 6.9, acima, por garantia da ordem pública, indefiro, também, ao sentenciado
Lucas Junior
o direito de apelar em liberdade e RECOMENDO-O na prisão em que se encontra, já que o Sentenciado foi condenado a pena superior de oito anos e ficou preso por aproximadamente sete meses, não preenchendo, portanto, o período de detração penal estabelecido no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as comunicações constantes na Seção dezesseis, do Capítulo sete, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso e expeçam-se as Guias de Execução para a formação do Processo Executivo de Pena e posterior remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Isento os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, deixo de arbitrá-lo em razão da ausência de debate processual, divergência de valores a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material, na esfera cível (TJMT Enunciado nº 14”.

No recurso interposto pelo Ministério Público, foi assentado que o juiz de primeiro grau não aumentou da forma correta a circunstância do crime, uma vez que deve ser utilizado a fração de 1/6 (um sexto) entre a pena mínima e máxima do crime, bem como não valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente.

Registra-se que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Denota-se da leitura dosimétrica, que o Magistrado majorou em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja 1/8 (um oitavo), pois considerou negativa a circunstância do crime.

Assim, quanto à fração aplicada para aumentar a pena, entendo que está razoável e suficiente à reprovação e prevenção do crime, visto que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado
a quo
de forma fundamentada estabelecer a fração proporcional ao caso.

No que tange as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, na qual o
Parquet
requer que sejam também majoradas negativamente em desfavor dos réus, necessários realizar algumas ponderações.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Destarte, essa circunstância, para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

No presente caso, o Ministério Público relata que houve exacerbada violência dos réus ao praticarem a conduta criminosa, o que ao meu ver está correto, uma vez que apesar dos apelantes relatarem que a conduta de violência ter sido exercida pelo menor Carlos Eduardo, observa-se que essa se entende aos demais réus, pois houve prévia combinação entre eles para a prática dos roubos, com divisão de tarefas, com complacência violenta e desdobramento físico de cada um, não restando comprovado que não era intenção de ambos que a violência não acontecesse.

No primeiro fato, a testemunha José Henrique, declarou que um dos 02 (dois) apelantes foi bem violento com ele, tendo um deles dado uma coronhada em sua cabeça e o menor de idade pegou o cabo de um “rodo” e bateu várias vezes em suas costas.

Ademais, no segundo fato a vítima Clarito descreveu que que o menor Carlos Eduardo, ao desconfiar que o ofendido era policial, colocou a arma em sua cabeça, exercendo uma violência real e justifica a negativação da circunstância do crime, aumentando, assim, a pena-base

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

“É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549)”.

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: MinistroNEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015)”.

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social do apelante, neste aspecto a sentença também deve ser mantida.

A
personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA

A acusação também se refere a aplicação do concurso formal em face das vítimas José Arthur, Clarito, Luiza e Juliana, declarando que tiveram seus patrimônios violados, assim deve ser aplicado o art. 70, do CP para cada uma das 04 (quatro) vítimas, utilizando a fração de 1/4 (um quarto).

Primeiramente, cumpre observar que houve um equívoco por parte do Recorrente ao arrolar como vítima Luíza, quando na sentença as quatro vítimas reconhecidas foram José Artur, Grupo “Bom Futuro”, Clarito e Juliana, não havendo nenhuma menção desde a denúncia quanto a pessoa de Luíza ter sido vítima do delito patrimonial em questão.

Ao analisar a dosimetria de ambos os apelados, nota-se que o juiz de primeiro grau aplicou corretamente o concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menores nos dois fatos ocorridos, e após verificou também a incidência da continuidade delitiva entre os 04 (quatros) delitos de roubo e 02 (duas) corrupção de menores.

Conforme se extrai da descrição fática ilustrada no bojo do aresto vergastado e da exordial incoativa, o apelante, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos (corrupção de menores e roubo) e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Assim, “
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
(HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”.

E no que se refere a continuidade delitiva (art. 71, do CP), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva, quais sejam mais de uma ação, a mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito de ordem subjetiva que se define como unidade de desígnios ou a existência de vínculo entre os fatos.

O crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, não podendo se confundir com reiteração delitiva, que é reveladora de habitualidade na prática de conduta criminosa.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol.I, 2003, p. 605), elucida que o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva. Como se vê do artigo 71,
caput
, é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc. cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a) pluralidade de condutas;

b) pluralidade de crimes da mesma espécie;

c) continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d) unidade de desígnio.

Desta forma, diante da análise do caso concreto, conforme amplamente exposto acima, denota-se a ocorrência dos requisitos exigidos para a continuidade tratada no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois houve pluralidade de condutas, e as condições de tempo lugar e modo de execução, restaram preenchidas.

Desse modo, como restou comprovado a ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, somente é aplicável um aumento de pena, relativo ao crime continuado.

Esse é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é aplicável apenas um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, quando concorrem o concurso formal e o crime continuado. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Portanto, mantenho os a aplicação da continuidade delitiva.

DO AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP

Quanto ao pedido do
Parquet,
para o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, não se mostra cabível qualquer alteração.

O artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, assim explicita:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)
II - ter o agente cometido o crime
;

(...) h) contra criança
, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (...) (Grifo nosso.)” (sic).

O objetivo do legislador é punir com maior rigor o agente que pratica crime contra pessoas com capacidade de defesa reduzida, como criança e pessoas acima de 60 (sessenta) anos, enfermos ou mulher grávida.

No caso em análise, conforme declarações da vítima Clarito, estava no local sua filha recém-nascida, bem como a filha do caseiro, e em que pese o desvalor da conduta dos sentenciados, entendo que, nesse caso, não incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que não há nos autos notícia de que as crianças foram alvos de ameaças ou que o crime foi cometido diretamente em desfavor delas. Logo, entendo pela não aplicação da agravante, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

DO REGIME INICIAL FECHADO.

Insurge o Ministério Público, no que tange a aplicação do regime inicial fechado para os réus Lucas, Felipe e Paulo.

Todavia, tenho que falta interesse recursal, haja vista a absolvição do apelado Paulo ter sido mantida, bem como o juiz
a quo
ao determinar o regime inicial aos acusados Lucas e Felipe, fixou exatamente o regime fechado para ambos.

DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DAS VÍTIMAS

Por fim, o Ministério Público pede a imposição de danos materiais e morais causados em desfavor das vítimas.

Razão não assiste ao apelante.

Sobre a fixação de valor mínimo referente a indenização por dano moral e material, o col. STJ firmou o entendimento no sentido de que "
a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.
" (AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019)

Sobre a questão, colaciona-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Como se vê, é imprescindível que se apure o valor do prejuízo decorrente do ilícito, sob o crivo do contraditório, a fim de se evitar eventual excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que "
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).

Como referido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

Desta forma, não havendo provas nos autos acerca de todos esses elementos, realmente é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário.

LUCAS JÚNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA E FELIPE FERREIRA DE PINHO CORREA

ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES

Ambos os apelantes Lucas e Felipe também pedem a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando que não existem provas suficientes da menoridade do adolescente Carlos Eduardo de Almeida Oliveira, todavia, não deixa dúvidas tanto da participação dos adolescentes no delito, quanto da sua menoridade na época dos fatos.

Em analise aos autos, verifica-se que a data de nascimento do menor Carlos Eduardo é em 20/05/2002, conforme pode ser observado no Laudo Pericial n.º 1.1.01.2019.015842-01 (Id. 83731111 – pág. 59/63), o que demonstra que na época dos crimes (27/04/2019), ele detinha a idade de 17 (dezessete) anos de idade.

No mais, em toda a instrução do processo, ao se referirem à Carlos Eduardo, sempre era mencionado como menor de idade na data do delito.

Ademais, sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado na companhia dos apelantes, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Sem razão.

In casu
, os réus foram condenados na prática do crime de roubo, com 02 (duas) causas de aumento, qual seja o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo possível utilizar uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena.

Sobre o assunto, anoto a existência do enunciado nº. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). (...). 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)”

É de sabença, que pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Logo, o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias do crime negativamente, devendo ser mantida, pois seu exame foi adequado e devidamente justificado e seu aumento de 06 (seis) meses proporcional.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

Ambos os réus pugnam pela retirada do concurso formal. Alegam que não restou demonstrado nos autos que houve a subtração.

Contudo, ao analisar as provas, ficou evidente o dano patrimonial sofrido pelo Grupo Bom Futuro (pessoa jurídica), diante do fato de ter sido subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) rádio portátil, todos de propriedade do Grupo Bom Futuro, conforme boletim de ocorrência (Id. 83731111 – pág. 18)

Assim, no primeiro fato, houve a ocorrência de 02 (dois) roubos, um em face de José Artur de Oliveira Pires e o outro contra o Grupo Bom Futuro, onde o primeiro era funcionário e não detinha a posse dos bens da pessoa jurídica lesionada, portanto, lesionado 02 (dois) patrimônios distintos.

Do mesmo modo, no segundo fato, restou configurado 02 (dois) roubos, uma vez que além do policial Clarito Nunes, onde foram subtraídos 01 (um) relógio de pulso da marca Diesel e a pistola (Id. 83731111 – pág. 18), a senhora Juliana Carvalho também foi roubada, sendo 01 (um) colar e a aliança que usava no dia, bem como R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie que se encontravam em sua bolsa (Id. 83731111 – pág. 28).

Contudo, ao verificar a dosimetria realizada, observa-se que embora o juiz sentenciante tenha reconhecido que caberia no presente caso a aplicação do concurso formal, não foi empregado diante a incidência da continuidade delitiva, pois somente é aplicável um aumento de pena, relativo ao crime continuado.

DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.

Prosseguindo, a defesa de ambos também pede a exclusão da causa de aumento prevista no art. § 2º, inc. V, do art. 157 do Código Penal
.

Para tanto, argumenta que restou demonstrado durante a instrução que os acusados não privaram a liberdade das vítimas.

Em que pese o esforço defensivo, razão não assiste aos recorrentes, vez que a causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas ficou comprovada durante a instrução criminal, devendo, pois, ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

Com efeito, a vítima Clarito, ao ser ouvido em Juízo, deixou claro que quando chegou no local Fernando e Juliana já estavam rendidos, juntamente com o caseiro e sua esposa e filha, e que ficaram aproximadamente 40 (quarenta) minutos a 01 (uma) hora, sendo que Fernando ainda estava amarrado. Vejamos um trecho do seu depoimento:

“Mas Fernando e Juliana já estavam rendidos. Eles falam quarenta minutos a uma hora. Eles falam que foi muito tempo [...] e o Fernando amarrado. [...]”.

Nesse ponto, importante consignar, que o juízo
a quo
ao aplicar a referida causa de aumento a fundamentou de maneira escorreita, consignando o seguinte:

“De igual sorte, no que diz respeito à causa de aumento de pena restrição das liberdades das vítimas, a instrução processual revelou que no assalto realizado na Chácara Cem Pedras, as vítimas Fernando e Juliana foram mantidas cativas em um dos quartos da chácara, ficando o ofendido Fernando, inclusive, com mãos e pernas amarradas por período aproximado de quarenta minutos a uma hora, dando oportunidade para a chegada inesperada da vítima Clarito, tomado de assalto logo que adentrou a porteira e se aproximou da sede.

Assim, é cristalina a ideia de que os primeiros ofendidos no segundo assalto tiveram suas liberdades restringidas por tempo mais que o necessário, caracterizando a majorante vindicada na denúncia.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento. Cito, por oportuno, as seguintes decisões:

ROUBO - TENTATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - MAJORANTES - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE ARMA - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO - MAUS ANTECEDENTES - DESCONSIDERAR - PENA - REDUÇÃO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - MODIFICAÇÃO. I - Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, no roubo a consumação independe da posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando a retirada da esfera de disponibilidade da vítima. II - Havendo prova de que o roubo foi praticado por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não há que se falar em decote da majorante. III - A apreensão da arma utilizada e a conseqüente realização do exame pericial comprovando sua lesividade determinam a manutenção da aludida majorante descrita no § 2º do art. 157 do diploma penal. IV - Se o agente privou a liberdade da vítima, no intuito de possibilitar a execução da subtração, caracteriza-se a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP. V - Os maus antecedentes caracterizam-se por registros que revelam condenação(ões) definitiva(s). VI - Para a imposição do regime inicial de cumprimento de pena faz-se indispensável a criteriosa observância dos preceitos inscritos nos artigos. 33, § 2º, ""b"", e § 3º, e 59 do CP, a teor da melhor inteligência da Súmula 719 do STF. 1.0684.07.000107-9/001(1) TJ-MG: julgamento: 23/09/2008

ROUBO - (...) RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA. (...) A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE da vítima fica caracterizada quando esta é privada de seu direito de ir e vir por tempo suficientemente relevante (TJMG – Apelação Criminal – 1.0079.00.020275-8/001 – Desembargadora: Maria Celeste Porto - publicação em 30/01/2007).

"Se o agente mantém as vítimas em seu poder, confinadas em compartimento da casa, restringido-lhes a liberdade por espaço de tempo suficiente de tempo à subtração dos bens objetos do roubo, incide o aumento previsto no § 2º, V, do art. 157 do CP" (TJMS - RT 775/653)

Mister ressaltar, que a Lei n.º 9.426/96 inseriu esta causa de aumento como forma de se punir mais severamente o agente de roubo que mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de ir e vir, como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. 2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. (...) 3. Agravo não provido. (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. SÚMULA N.º 443 DO STJ. DESRESPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PORÉM, SEM REFLEXOS NAS PENAS. 1. O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 2. O Juízo singular, embora tenha reconhecido a existência de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima), entendeu não haver justificativa concreta para a exasperação acima da fração mínima de 1/3 (um terço), tendo estabelecido a fração de 5/12 (cinco doze avos) exclusivamente em razão do número de majorantes, o que colide com a orientação da Súmula n.º 443 do STJ. 3. O Tribunal de origem, apesar de manter as causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, reduziu a exasperação para a fração mínima de 1/3 (um terço), ao fundamento de não haver "circunstância específica" que evidenciasse a necessidade de patamar maior. No tocante à restrição da liberdade das vítimas, nem sequer considerou que ela configuraria a majorante respectiva. 4. Afirmando a sentença inexistir justificativa concreta para exasperar a pena em patamar superior a 1/3 (um terço), pelas causas de aumento, mas tendo feito o incremento, tão somente por serem três as majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n.º 443 do STJ, mostra-se inviável o restabelecimento do patamar de 5/12 (cinco doze avos) nela fixado, mas deve ser mantida a fração mínima de 1/3 (um terço), estipulada no acórdão recorrido. 5. Recurso especial provido, porém sem reflexo nas penas. (REsp 1799785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Logo, está configurada a restrição da liberdade de locomoção das vítimas, mesmo que por breve período de tempo, torna-se de rigor a aplicação o acréscimo de pena previsto no § 2º, V, do art. 157 do Código Penal
.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO

No tocante à continuidade delitiva (art. 71, do CP), a defesa busca a redução da fração para o mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), sob a alegação de que a utilização da fração de 1/2 (metade) é desproporcional.

Entretanto, considerando o arcabouço fático-probatório apresentado nos autos, tenho que a aplicação da continuidade delitiva feita pelo Magistrado
a quo
deve ser alterada de ofício, uma vez que o mesmo juntou os 04 (quatro) roubos e as 02 (duas) corrupção de menores, o que não seria possível, pois os crimes são de espécies diversas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado.
Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses de delitos de espécies diversas. Precedentes do STJ
. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1686467/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) (g.n)

Logo, como essa alteração irá beneficiar a pena de ambos os réus, vejo como certo, aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e, separadamente, entre os crimes de corrupção de menores, e após empregar o art. 69, do CP (concurso material).

Dessa forma, necessário alterar a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante, visto que houve alteração na pena-base, em relação a culpabilidade (recurso do Ministério Público) e modificação quanto a aplicação da continuidade delitiva.

Réu: Felipe Ferreira de Pinho Correa

1º Fato – Vítima Chácara Bom Futuro

Do crime de Roubo

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, ou seja, reduzir 01 (um) ano e 08 (oito) meses, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, a pena nesta fase não deve ficar
a quem
do mínimo legal, razão pela deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

1º Fato – Vítima José Arthur de Oliveira Pires

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, a pena nesta fase não deve ficar a quem do mínimo legal, razão pela deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

Do crime de Corrupção de Menores

Mantenho a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
, na qual restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

2º Fato – Chácara Cem Pedras – Vítima Juliana Carvalho Souto de Arruda

Do crime de Roubo

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, ou seja, reduzir 01 (um) ano e 08 (oito) meses, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, a pena nesta fase não deve ficar a quem do mínimo legal, razão pela deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

2º Fato – Chácara Cem Pedras – Vítima Clarito Nunes de Morais Junior

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, ou seja, reduzir 01 (um) ano e 08 (oito) meses, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, a pena nesta fase não deve ficar a quem do mínimo legal, razão pela deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

Do crime de Corrupção de Menores

Mantenho a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
, na qual restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Conforme já explicitado, aplicarei a continuidade delitiva entre os 02 (dois) roubos do 01º Fato e os 02 (dois) roubos do 2º Fato, portanto, aumento a pena em 1/4 (um quarto), restando em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Por conseguinte, efetuo a continuidade delitiva entre os 02 (dois) crimes de corrupção de menores, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Assim, uso o concurso material, restando a pena final do réu
Felipe Ferreira de Pinho Correa
em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Determino o regime
fechado
,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, portanto inviável colocá-lo em regime semiaberto, diante do
quantum
da pena imposta, além de existir contra o réu circunstâncias desfavoráveis.

Inviável a aplicação do art. 44, do CP, diante do quantum da pena privativa de liberdade ser superior a 04 (quatro) anos, além da violência e grave ameaça empregada para realizar o tipo penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Réu: Lucas Junior Bonifácio de Almeida

1º Fato – Vítima Chácara Bom Futuro

Do crime de Roubo

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, razão pela qual deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

1º Fato – Vítima José Arthur de Oliveira Pires

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, razão pela qual deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

Do crime de Corrupção de Menores

Mantenho a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
, na qual restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

2º Fato – Chácara Cem Pedras – Vítima Juliana Carvalho Souto de Arruda

Do crime de Roubo

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, razão pela qual deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

2º Fato – Chácara Cem Pedras – Vítima Clarito Nunes de Morais Junior

A pena prevista para o art. 157, do CP é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é anormal à espécie, diante da violência exacerbada; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento 06 (seis) meses para cada, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea, na qual deve ser realizado a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, razão pela qual deixo a pena provisória em
04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §2º-A, do art. 157, do CP, assim, acresço 2/3 (dois terços), elevando a pena para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ao qual a torno definitiva.

Do crime de Corrupção de Menores

Mantenho a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
, na qual restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Conforme já explicitado, aplicarei a continuidade delitiva entre os 02 (dois) roubos do 01º Fato e os 02 (dois) roubos do 2º Fato, portanto, aumento a pena em 1/4 (um quarto), restando em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Por conseguinte, efetuo a continuidade delitiva entre os 02 (dois) crimes de corrupção de menores, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Assim, uso o concurso material, restando a pena final do réu
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
em
09 (nove) anos, 10 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Determino o regime
fechado
,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, portanto inviável colocá-lo em regime semiaberto, diante do
quantum
da pena imposta, além de existir contra o réu circunstâncias desfavoráveis.

Inviável a aplicação do art. 44, do CP, diante do quantum da pena privativa de liberdade ser superior a 04 (quatro) anos, além da violência e grave ameaça empregada para realizar o tipo penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, apenas para aumentar a pena-base e, desprovejo ao recurso de
Lucas Junior Bonifácio de Almeida
e
Felipe Ferreira de Pinho Correa
, mas de ofício alterei a aplicação da continuidade delitiva, o que alterou a pena de ambos os réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022